Tribunal: TJDFT
Processo: 0751420-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0751420-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO: ENGECON ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME, JAIR JORGE DOS ANJOS, ELIANA FORTIS SILVEIRA ANJOS, MARICELIA FIRMINO DE ASSIS D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, trazido pelo Novo Código de Processo Civil em seu artigo 933, manifeste-se a parte Agravante, no prazo de cinco dias, sobre eventual perda do objeto do presente recurso, considerando o teor da decisão proferida no dia 08/03/2021 nos autos de origem, proferida em momento posterior ao da interposição deste Agravo de Instrumento e por meio da qual o Juízo a quo deferiu a penhora do imóvel de matrícula 361502. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator